Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000744-63.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE:
MAYARA BARBARA VIANA MOURA
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor no APFD n.o 1001044-93.2021.8.11.0042, em razão da prática, em tese, dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico sustenta tese negativa de autoria ao argumento de que a paciente não foi surpreendida na posse de narcóticos ou petrechos indicativos da narcotraficância, sendo mera usuária, sem qualquer envolvimento com a mercancia ilícita de drogas, tampouco em associação para tanto, encontrando-se no local da diligência policial apenas porque possui um relacionamento amoroso e de coabitação com o co-flagranteado Wisley Luiz Santos, que inclusive assumiu perante a autoridade policial a propriedade do entorpecente apreendido.
Prosseguindo sob essa vertente, aduz ainda que o decreto segregatício afigura-se arbitrário, esteando-se em incertezas e presunções, primeiro porque aponta a existência de indícios de autoria “sem ao menos ouvir testemunhas e inspecionar imagens e documentos” (sic), antecipando indevidamente um juízo de culpabilidade, e descurando-se de individualizar as condutas e distinguir responsabilidades quando o cenário desvela a detenção de múltiplas pessoas simultaneamente, em um mesmo local; e segundo porque afigura-se genérico quanto à necessidade da prisão para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução, lançando mão de elementos inerentes aos tipos penais, olvidando que a droga “FOI ENCONTRADO SOMENTE COM WESLEY E NÃO COM A PACIENTE” (sic).
Com base em tais premissas, bem assim, invocando o princípio da presunção de inocência, a necessidade de racionalização na decretação da prisão preventiva diante da crise sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, mormente em se tratando de crime cometido sem violência e/ou grave ameaça, e discorrendo, em arremate, que a paciente ostenta condições pessoais abonatórias, aptas a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade; pugna o impetrante pela concessão in limine da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da increpada, ainda que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito, reclama a ratificação da liminar porventura deferida e a concessão em definitivo do writ.
Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 73141459 ao ID 73141462.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, importante destacar que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
O impetrante defende insistentemente ao longo de toda a petição inicial que a prisão preventiva de MAYARA BÁRBARA VIANA MOURA é ilegal porquanto a referida paciente não teria envolvimento com as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas.
Todavia, como sabido, tese negativa de autoria não comporta apreciação pela via estreita do writ, que possui rito célere e cognição sumária, de todo incompatível com a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório do processo originário, especialmente na presente hipótese, em que as próprias razões da impetração dão conta de que a paciente foi implicada na possível prática delitiva pela situação de flagrância, sendo possível aferir do decreto de prisão, outrossim, que os indícios suficientes de autoria defluem também dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência.
E a teor do entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, “para a aplicação da segregação preventiva, não se exige um juízo de certeza definitivo, como o necessário para a condenação, mas apenas indícios plausíveis de autoria e prova da materialidade” (STJ – RHC 80.438/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017) – Grifei.
No mesmo sentido firmou-se a jurisprudência uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cujo Enunciado Orientativo n.o 42 dispõe que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, ao passo que o Enunciado Orientativo n.o 03 prevê que “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Isso quer dizer que só se cogita admitir a possibilidade de revogação da prisão preventiva em sede de habeas corpus, com base em tese negativa de autoria, e ainda liminarmente, quando a certeza da inocência da paciente é manifesta e inquestionável, e no caso dos autos, à primeira vista, antes de se concluir por eventual afastamento da responsabilidade da paciente por qualquer das condutas ilícitas imputadas, faz-se imprescindível acurado juízo de valor dos elementos de informação disponíveis nos autos, inclusive no que se refere a eventual toxicomania da segregada, a desautorizar, pois, a concessão da tutela de urgência vindicada.
Logo, num primeiro momento, não sendo possível concluir que o decreto de prisão seja completamente absurdo ou desprovido de fundamentação e, de outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, tampouco se revela viável a substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a inadequação de outras menos severas, não sendo suficientes à revogação da prisão os eventuais predicados pessoais favoráveis, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Enfim, vale dizer que a indispensabilidade da manutenção da segregação não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia em razão do novo coronavírus (COVID-19), pois, apesar do CNJ ter editado a Recomendação n.o 62/2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, tal circunstância não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os encarcerados, tampouco impede sejam presos cautelarmente aqueles cuja necessidade se revele patente, muito menos se não há comprovação da situação de maior vulnerabilidade da detenta, mediante atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, exatamente como se vislumbra a hipótese, ao menos à priori.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, requisitar as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente MAYARA BÁRBARA VIANA MOURA.
Requisitem-se informações ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – a quem foram distribuídos os autos do APFD n.o 1001044-93.2021.8.11.0042, a serem prestadas no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator